Tribunal: TJDFT
Processo: 0720775-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720775-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINALDO TEIXEIRA COSTA APELADO: LUIZ ARNOBIO DE BENVIDES COVELLO D E S P A C H O Da análise do presente recurso, verifica-se que o recorrente não é beneficiário da gratuidade judiciária (ID no 18884560). Por isso, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator